Tribunal: TJMT
Processo: 0018147-08.2011.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018147-08.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Efeitos, Contribuição Sindical]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS - CPF: 002.173.281-72 (ADVOGADO), MARCELUCY BUENO DE MORAES - CPF: 513.458.701-91 (ADVOGADO), SILVIA MARTINS ROCHA - CPF: 808.468.151-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), CONFEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL C S P B - CNPJ: 34.166.181/0001-42 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (APELANTE), SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), RUY NOGUEIRA BARBOSA registrado(a) civilmente como RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - CPF: 174.036.341-87 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO ESTADO MT - CNPJ: 37.466.182/0001-09 (APELANTE), NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - CPF: 010.259.831-22 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE OFICIAL DE MATO GROSSO (APELANTE), SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 24.672.479/0001-70 (APELANTE), ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - SINTEP/MT (APELANTE), DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 018.472.391-45 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE-MT (SIMVAG) (APELANTE), BRUNO PAIVA FONSECA - CPF: 020.999.031-74 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE-MT (SIMVAG) (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (APELADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), GISELE CRISTINA BALBO - CPF: 174.059.298-00 (ADVOGADO), LUANA INGRID PACHECO DA COSTA - CPF: 036.797.231-05 (ADVOGADO), LUIZ VICTOR PARENTE SENA - CPF: 701.436.091-49 (ADVOGADO), CONFEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL C S P B - CNPJ: 34.166.181/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES DO TRANSPORTE OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.485.324/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - SINTEP/MT (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 03.917.569/0001-04 (APELADO), SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO MATO GROSSO DO SUL - CNPJ: 00.980.987/0001-58 (APELANTE), SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO EST DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.265.750/0001-58 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO TRABALHO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DISPUTA ENTRE SINDICATOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE QUEBRA DA UNICIDADE SINDICAL. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por sindicatos estaduais (Médicos, Odontologistas, Profissionais de Enfermagem e Engenheiros do Estado de Mato Grosso) contra sentença que, em ação de consignação em pagamento proposta pelo Município de Várzea Grande, destinou o percentual de 60% das contribuições sindicais aos sindicatos municipais, reconhecendo-os como credores exclusivos das contribuições sindicais dos servidores municipais da respectiva categoria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o percentual de 60% das contribuições sindicais deve ser atribuído aos sindicatos municipais que representam diretamente as categorias profissionais no âmbito municipal, ou aos sindicatos estaduais que reivindicam a exclusividade do recebimento dessas contribuições.

III. Razões de decidir

3. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) prevê que as contribuições sindicais devem ser destinadas ao sindicato representativo da categoria profissional no âmbito mais específico de atuação, de acordo com o princípio da especialidade (art. 589, II).
4. Nos casos em que coexistem sindicatos estaduais e municipais representando categorias específicas, prevalece a destinação aos sindicatos municipais, em conformidade com a jurisprudência predominante, que reconhece a maior proximidade e representatividade dos sindicatos locais para com as necessidades e condições de trabalho dos servidores municipais.
5. A atribuição do percentual de 60% aos sindicatos municipais não viola o princípio da unicidade sindical, pois respeita o critério de especialidade e a base territorial de atuação das entidades sindicais, estando em consonância com os ditames legais que regem a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em 2%, conforme o art. 85, § 11, do CPC/2015.
Tese de julgamento: “O percentual de 60% das contribuições sindicais deve ser destinado aos sindicatos municipais quando estes representem diretamente as categorias profissionais no âmbito municipal, conforme o princípio da especialidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 8º, II; CLT, art. 589.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI nº 00439413220148110000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 16.12.2014; TJ-MT, AC nº 00003235720138110037, Rel. Des. Agamenon Alcantara Moreno Junior, j. 19.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação cíveis interpostos pelo
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento identificada pela numeração única: 0018147-08.2011.8.11.0002, movida pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, FESSP – MT FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE
, que julgou parcialmente procedente a ação de consignação em pagamento, ante a ausência de dúvida acerca da confederação e da federação destinatária dos percentuais de 5% (cinco por cento) a 15% (quinze por cento) da contribuição sindical, reconhecendo a Confederação dos Servidores Públicos Do Brasil, a Central Geral dos Trabalhadores do Brasil – CGTB – Secção Mato Grosso e a Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado De Mato Grosso – FESSP – MT, como os legítimos credores, respectivamente, dos percentuais de 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento), 15% (quinze por cento) da contribuição sindical prevista no art. 589, II, da Consolidação das Leis de Trabalho – CLT, referente aos anos de 2009 a 2011, bem como o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande – SINVAG, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP e o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Oficial De Mato Grosso – SITOMAT como os legítimos credores de 60% (sessenta por cento) da contribuição sindical prevista no aludido artigo, observadas as parcelas correspondentes apontadas na petição inicial, declarando paga e extinta a obrigação a parte do depósito judicial (Id:
187125683 - Pág. 24 a 38
).

Inconformado, o Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Mato Grosso – SINPEN/MT, interpôs recurso de apelação, alegando que é o único representante da categoria profissional diferenciada dos enfermeiros, técnicos, auxiliares e atendentes de enfermagem de todo o Estado de Mato Grosso, sendo o único credor da parcela sindical da categoria.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, declarando que o SINPEN/MT é o único representante da categoria supracitada, condenando o Município de Várzea Grande na obrigação de fazer, de descontar e repassar anualmente a contribuição sindical devida (Id:
187125684 - Pág. 30 a 50
).

O Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso – SINDIMED/MT, também ataca a sentença, utilizando os mesmos fundamentos, sustentando ser o único representante da classe, no Estado de Mato Grosso.

Por fim, manifesta pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para ser reconhecido como o credor da contribuição sindical de sua classe (Id:
187125685 – Pág. 39 a 50 e 187125686 Pág. 01 a 18
).

Logo em seguida, o Sindicato dos Odontologistas do Estado de Mato Grosso também interpôs recurso de apelação, arguindo serem os únicos credores, no que se refere a contribuição sindical de sua classe.

Manifestando pelo provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, reconhecendo se tratar do único credor referente a contribuição sindical da categoria (Id:
187125687 - Pág. 26 a 50 e 1871256888 - Pág. 01 a 10
).

O Sindicato dos Engenheiros do Estado de Mato Grosso, sustentou que é único representante legal da classe no Estado de Mato Grosso, fazendo jus ao recebimento da contribuição.

Assim, requer o conhecimento e provimento do apelo, para que seja reformada a sentença, reconhecendo se tratar do único credor da contribuição sindical da categoria (Id:
187125688 – Pág. 12 a 50 e 187125689 – Pág. 01 a 03
).

Foram apresentadas contrarrazões aos recursos de apelação (Id:
187125689 – Pág. 35 a 50
), pugnando pelo desprovimento dos apelos a manutenção da sentença.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, tratam-se de recursos de apelação cíveis interpostos pelo
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida nos autos da ação de consignação em pagamento movida pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, FESSP – MT FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE
.

Constata-se nos autos que o Município de Várzea Grande ajuizou a presente ação de consignação em pagamento, almejando depositar a quantia certa de R$ 369.689,12 (trezentos e sessenta e nove mil e seiscentos e oitenta e nove reais e doze centavos), referente a contribuições sindicais de 2009 a 2011.

A parte consignante alegou em síntese que, foi compelida a ajuizar a ação, uma vez que ocorreram diversas cobranças e notificações para o reconhecimento de contribuição sindical pelas partes consignadas, cada qual se dizendo parte legítima para o recebimento dos descontos.

Após o regular tramite do feito, o Juízo de Origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo que:

“(...) ante a ausência de dúvida acerca da confederação e da federação destinatárias dos percentuais de 5% e 15% da contribuição sindical (art. 589, II, a e c, CLT), reconhecendo, assim, a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB, a Central Geral dos Trabalhadores do Brasil – CGTB – Seção de Mato Grosso e a Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP – MT como os legítimos credores, respectivamente, dos percentuais de 5%, 10%, 15% da contribuição sindical prevista no art. 589, II, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, referente aos anos de 2009 e 2011;

bem como o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande – SINVAG, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP – MT e o Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Oficial de Mato Grosso – SINTOMAT como os legítimos credores de 60% de contribuição sindical prevista no aludido artigo, observadas as parcelas correspondentes apontadas na petição inicial, declarando paga e extinta a obrigação a partir do depósito judicial, acrescido de juros de 6% (seis por cento) ao ano (art. 1º - F da Lei n.º 9.494/97) a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, sem prejuízo de encargos legais decorrentes de eventual atraso (art. 600, CLT), desde que devidamente demonstrado em liquidação de sentença, ordenando, desde já, o levantamento das quantias incontroversas (inclusive a parcela incontroversa dos 60%), devendo o montante controvertido, exclusivamente em relação aos 60%, aguardar o trânsito em julgado da sentença. (...)” (Id: 187125683 – Pág. 24 a 38).

Contra a referida sentença, insurgem-se as partes (Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso, Sindicato dos Odontologistas do Estado de Mato Grosso, Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Mato Grosso e Sindicato dos Engenheiros do Estado de Mato Grosso), alegando serem representantes exclusivas de suas categorias, mesmo com a existência dos sindicatos municipais que representam essa categorias, sustentando a necessidade de reforma da sentença, reconhecendo que se tratam dos credores exclusivos das contribuições sindicais, suscitando a quebra do princípio da unicidade sindical.

Pois bem.

Sabe-se que, no que se refere a contribuição sindical, o art. 589 da Consolidação das Leis Trabalhistas, estabelece os percentuais e a sua divisão, vejamos:

“Art. 589. Da importância da arrecadação da contribuição sindical serão feitos os seguintes créditos pela Caixa Econômica Federal, na forma das instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho:

I - para os empregadores:

a)
5% (cinco por cento) para a confederação correspondente
;

b)
15% (quinze por cento) para a federação
;

c)
60% (sessenta por cento) para o sindicato respectivo
; e

d) 20% (vinte por cento) para a ‘Conta Especial Emprego e Salário’;

II - para os trabalhadores:

a)
5% (cinco por cento) para a confederação correspondente
;

b)
10% (dez por cento) para a central sindical
;

c)
15% (quinze por cento) para a federação
;

d)
60% (sessenta por cento) para o sindicato respectivo
; e

e) 10% (dez por cento) para a ‘Conta Especial Emprego e Salário’;

III - (revogado);

IV - (revogado).

§ 1
o
O sindicato de trabalhadores indicará ao Ministério do Trabalho e Emprego a central sindical a que estiver filiado como beneficiária da respectiva contribuição sindical, para fins de destinação dos créditos previstos neste artigo.

§ 2
o
A central sindical a que se refere a alínea
b
do inciso II do caput

deste artigo deverá atender aos requisitos de representatividade previstos na legislação específica sobre a matéria.”

A discussão consiste em auferir a correta destinação a ser dada a contribuição sindical dos servidores detentores de sindicatos próprios.

Importante ressaltar que, a contribuição sindical compulsória prevista no art. 578 da Consolidação de Leis Trabalhistas, estabelece que o valor deve ser repassado as entidades sindicais que representam a categoria do trabalhador.

Cito:

“Art. 578.

As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste Capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas.”

Imperioso salientar que, o critério da representatividade sindical se funda na
categoria profissional em base territorial, com observância do princípio da especialidade
.

No presente caso, vislumbra-se que os servidores públicos que atuam para a administração pública dentro dessas categorias especificas, possuem,
um sindicato especializado no âmbito municipal
.

Ou seja, há um sindicato que está mais próximo da realidade vivenciada pelo servidor, por se tratar de
um sindicato para os servidores públicos municipais que atuam nessas áreas específicas
.

Por mais que o Juízo “
a quo
” tenha afastado a aplicação da teoria da especialidade no presente caso, no que se refere aos sindicatos municipais e aos sindicatos estaduais, tem-se que deve ser observado tal princípio, reconhecendo que
os sindicatos municipais estão mais próximos e assim, são mais específicos, do que os estaduais
.

Neste sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO LIMINAR INDEFERITÓRIA - AÇÃO MANDAMENTAL -
LEGITIMIDADE PARA RECEBER A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDICATO ESPECÍFICO EM DETRIMENTO A SINDICATO GENÉRICO
- PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR - RECURSO PROVIDO. I - "A contribuição sindical é devida por todas aqueles que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do Sindicato representativo da mesma categoria ou profissão, ou inexistindo este, na conformidade do disposto no Art. 591." (Art. 579 da CLT) II - A representatividade dos médicos, onde quer que trabalhem é do Sindicato dos Médicos, na condição de Sindicato dos Profissionais Liberais (MS Nº. 69398/2008). III - A presença dos requisitos insculpidos no artigo 7º., inciso III, da Lei do Mandado de Segurança, impõe o deferimento da medida. IV - Recurso Provido.” (TJ-MT - AI: 00439413220148110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 16/12/2014, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/01/2015) (destaquei)

“RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO DESPROVIDO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – DOIS SINDICATOS – SINDICATO SINTEP – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA – REJEITADO – SINDICATO SINSPP – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL – CONSTATADO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – VÍCIO SANADO – ACÓRDÃO REFORMADO – RECURSO DO SINTEP CONHECIDO E REJEITADO – RECURSO DO SINSPP CONHECIDO E ACOLHIDO. 1. Se no acórdão há o vício apontado pela parte Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o vício apontado. 2. Em se tratando de causa em que é parte ente municipal e Sintep, foram vencidos, estes devem arcar com os honorários advocatícios de sucumbência, inclusive suportado ônus em fase recursal. 3. Contribuição sindical, compete analisar e julgar as demandas na justiça comum para servidor público com vínculo estatutário e competência da justiça do trabalho para servidor público com vínculo celetista. 4. Vício sanado, embargos do SINSPP acolhidos e o SINTEP rejeitado.” (TJ-MT 00003235720138110037 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 14/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – DOIS SINDICATOS – MESMA BASE TERRITORIAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Quando existe mais de um sindicato na mesma base territorial, deve se sobrepor o de âmbito municipal sob aquele de abrangência estadual, em atenção ao princípio da especialidade. Recurso conhecido e desprovido
.” (TJ-MT 00003235720138110037 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 19/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/04/2022) (destaquei)

Dentro desse contexto, não há quebra do princípio da unicidade sindical, já que se tem múltiplos sindicatos na mesma base territorial.

Desse modo, reconheço o acerto do Juízo de Origem, ao reconhecer que o percentual de 60% (sessenta por cento) é devido aos sindicatos municipais e não aos Estaduais, com base no princípio da especialidade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação,
MAJORANDO
em
2% (dois por cento)
os
honorários sucumbenciais
fixados em desfavor dos apelantes, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024